Tribunal: TJPA
Processo: 0011398-59.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011398-59.2014.8.14.0301

APELANTE: PLENA SERVICOS LTDA, BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, PLENA SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O PREÇO AJUSTADO PARA O FRETE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. PREVISÃO DE PREÇO APENAS POR QUILOMETRAGEM. AGRAVANTE QUE PRETENDE A ALTERAÇÃO PARA QUILOMETRAGEM MAIS TONELADA CARREGADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 421-A DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0011398-59-2014.8.14.0301

AGRAVANTE: PLENA SERVIÇOS LTDA ME

AGRAVADA: BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGRAVADA: DECISÃO ID 9477043

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por PLENA SERVIÇOS LTDA ME em face da DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9477043, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, que deu provimento ao recurso

Breve retrospecto

Consta da exordial que a autora/apelada publicou edital de contratação (carta convite) destinado às empresas interessadas em apresentar propostas técnicas/comerciais para a execução dos serviços de transporte de cachos de frutos de palma vazios.

Informou que na carta convite a remuneração do serviço de transporte seria calculada com base num duplo critério: a) o valor da tonelada transportada e b) as faixas de distâncias percorridas, considerando intervalos de 5, 10, 15 e 20 km.

No caso, a ré/apelante apresentou a melhor proposta, razão pela qual foi assinado entre as partes o contrato n.º 080/13 (id. 883519, p.4/14), o qual dispôs que a autora/apelada pagaria os preços fixos e unitários indicados no anexo IV do contrato (item 3.1).

O autor alegou que as partes abandonaram o critério de pesagem da carga para fins de cálculo do preço do serviço, mantendo apenas a quilometragem como único vetor de contabilização das quantias devidas (frete).

Contudo, aduz que a empresa ré apresentou três Boletins de Medição (BMs) divergentes do que foi pactuado, pois multiplicou a quantidade de viagens realizadas conforme as faixas de quilometragem pela quantidade de toneladas transportadas a cada viagem, resultando em valor exorbitante.

Por não concordar com o valor do frete cobrado a Biopalma ajuizou a presente ação de consignação de pagamento, tendo depositado em Juízo o valor dos cinco últimos Boletins de Medição em aberto, no valor de R$289.789,12 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), eis que entende ser o montante contratualmente devido a ré.

Em contestação a empresa ré defende que NÃO foi abandonado o critério da pesagem da carga para fins de cálculo do preço do serviço, anotando que a única alteração acordada foi a redução do percurso de cinco para três quilômetros.

Em suma, defende que o valor devido nos oito primeiros meses alcança o valor histórico de R$4.891.280,68 (quatro milhões oitocentos e noventa e um mil duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), sendo insuficiente o depósito realizado pelo autor.

Após, regular processo, sobreveio SENTENÇA id. 883550, julgando procedentes os pedidos da autora, quitando as prestações contratuais depositadas e julgou extinta sem resolução de mérito a reconvenção.

Inconformada a empresa Ré PLENA SERVIÇOS LTDA ME apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
(id.883552) alegando a necessidade de reforma da sentença, eis que ao contrário do que alegou o autor/apelado NÃO foi abandonado no CONTRATO 80/13, o critério de pesagem no cálculo serviço de transporte dos cachos de frutos de palmas vazios, e que sua proposta comercial foi baseada no EDITAL id. 883525, p. 09 (carta convite) lançado pela Biopalma, o qual previa o cálculo do frete com base tanto no valor da tonelada transportada com distância percorrida.

RECURSO ADESIVO
da apelada BIOPALMA às id. 883555 requerendo que haja a condenação da ré/apelante PLENA SERVIÇOS LTDA ME, em razão da sucumbência havia na reconvenção apresentada por ela e que foi extinta sem resolução do mérito pelo juiz de piso, eis que a ação de consignação possui natureza dúplice, prescindindo de ajuizamento de reconvenção.

Julguei o recurso de Apelação com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O PREÇO AJUSTADO PARA O FRETE.

EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. PREVISÃO DE PREÇO APENAS POR QUILOMETRAGEM. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE RECONVENÇÃO INTERPOSTA PELO/RÉU APELANTE. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignada, a PLENA SERVIÇOS LTDA ME interpôs recurso de Agravo Interno sob o fundamento de que só ingressou no processo licitatório em razão de que proposta previa o pagamento de quilometragem e a tonelada transportada.

Aduz que a declaração de proposta vencedora vincula o proponente/agravado, posto que somente se declara a vencedora, conforme descrito no contrato e que o contrato precisaria estar necessariamente de acordo com o edital de convocação.

Alega que o pacta sunt servanda deve ser relativizado e que os contratos devem se pautar na boa-fé objetiva que exprime um dever de conduta fundada na honestidade, na retidão, na lealdade, e, principalmente, na consideração para com os interesses do outro.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso para reconhecer o direito de receber com base na Carta Convite, ou seja, pela quilometragem mais tonelada transportada.

Contrarrazões apresentadas no ID 11371058.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos.

Adiante, NÃO assiste razão ao agravante.

Analisando detidamente os autos, tenho que o contrato foi firmado entre duas pessoas jurídicas, atraindo a incidência do art. 421-A. Assim, nos termos do inciso III, “
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.

Art. 421-A.

Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

A parte agravante pretende rever a cláusula contratual que se refere à forma de pagamento. Com efeito, o CONTRATO 80/13 (id. 883519, p. 4-p.14) foi devidamente assinado pelas partes, o qual previa que o pagamento seria feito da seguinte forma:

3.1 Pelo integral cumprimento das obrigações assumidas pela contratada neste contrato, a BIOPALMA pagará os preços unitários fixo indicados no anexo IV, os quais incluem todos os custos diretos e indiretos relacionados à prestação dos serviços.

Assim, no ANEXO IV do contrato (id. 883519, p.15) consta que o valor do preço do serviço de transporte de acordo com a quilometragem percorrida.

Escrita nos seguintes termos: 0 a 6 km – R$57,68; 0 a 10 km – R$58,85 e 0 a 18 km – R$60,56.

Deste modo, o pagamento do serviço de transporte (frete) foi efetuado nos limites estipulados entre as partes de acordo autonomia da vontade dos próprios contratantes.

Neste aspecto, entendo que deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que tange à vedação do comportamento contraditório o qual orientar as relações negociais (venire contra factum proprium), no sentido de que se a própria empresa ré/apelante anuiu com a forma do cálculo valor do serviço prevista no CONTRATO 80/13 (id. 883519, p. 4-p.14).

Destarte, não pode a agravante pretender a revisão da cláusula contratual com base na Carta convite, pois assinou contrato com a agravada, atraindo a incidência do supramencionado art. 421-A e do pacta sunt servanda

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 5/7/2020 e concluso ao gabinete em 18/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) é lícito, por meio de cláusula contratual inserta em contrato de locação de espaço em shopping center, o repasse ao locatário do dever de arcar com os honorários advocatícios convencionais. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia
. 4- Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, reconhecendo-se neles verdadeira presunção de simetria e paridade entre os contraentes, sendo imprescindível observar e respeitar a alocação de riscos definida pelas parte
s. 5- Na hipótese dos autos, infere-se do exame da cláusula em apreço - transcrita no acórdão recorrido - que a fixação do valor dos honorários contratuais não ficou sequer ao arbítrio do locador, porquanto o montante foi fixado em porcentagem sobre o valor total da dívida. 6- Desse modo, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos, inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem a intromissão do Poder Judiciário no negócio firmado, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula contratual em apreço, que transfere custos do locador ao locatário, impondo a este o dever de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados. 7- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1910582 PR 2020/0326805-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAME DE IMAGEM. DESCREDENCIAMENTO. INTERFERÊNCIA MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. LEI Nº 13.874/2019. CÓDIGO CIVIL. ART. 421. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e com o intuito de preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, pode frustrar e desconstituir expectativas legítimas, implicando violação expressa ao Estado de Direito
. 3. A Lei nº 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 4. O art. 421-A da mesma norma dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais
. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que eventual revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
5. Presente apenas a alegação de descredenciamento contratual abusivo, faz-se necessária a dilação probatória, mediante o contraditório e a ampla defesa, inviável nesta via de cognição sumária. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07046582520218070000 DF 0704658-25.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, a CARTA CONVITE (id. 883525, p.9) respectivamente no item 10.2.2e item 5h prevê a possibilidade de a contratante (BIOPALMA) mudar a forma de pagamento e ainda que ao receber as propostas não contrai compromisso e/ou obrigação de qualquer natureza com a preponente.

Logo, deve prevalecer o estipulado no CONTRATO 80/13, posterior ao edital de convocação, primeiro por estar devidamente assinados pelas partes, e segundo, por estipular todos os dados necessários para o cálculo do serviço de transporte, bem como os direitos e obrigações dos contratantes.

Nessa senda, há de prevalecer o valor depositado pelo apelado BIOPALMA na ação de consignação que foi de R$289.789,12 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), eis que calculado de acordo com o previsto contratualmente, ou seja, com base na quilometragem, e NÃO na quilometragem/tonelada como pretende a empresa PLENA SERVIÇOS LTDA ME.

Deste modo, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para determinar que o pagamento seja feito nos moldes do contrato formado entre as partes, pelos fundamentos acima apresentados.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2023